Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714485-96.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RESIDENCIAL SAN MATHEUS RECORRIDO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DO DÉBITO DE ÁGUA JUNTO À CAESB EM NOME DA CONSTRUTORA. DESPESAS ATRIBUÍVEIS AO CONDOMÍNIO. PERIODO EM QUE REGULARMENTE CONSTITUÍDO E HAVIAM MORADORES RESIDENTES NO LOCAL. RAZOABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO CADASTRO E DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO. PROTESTO. CABIMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Repele-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes. 2. Cuida-se de ação de obrigação fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por danos morais, em que a parte autora (construtora) alega que ficou indevidamente responsável pelo pagamento das contas de água e esgoto junto à CAESB, após posse de condôminos nas unidades imobiliárias. 3. Diante da imissão na posse de diversos adquirentes das unidades antes mesmo da formalização do “Habite-se”, tem-se que a partir da efetiva entrega das chaves esses assumem a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, o que incluiu a despesa com água, sendo razoável o rateio entre os residentes e a construtora, no que toca aos imóveis então desocupados e que ainda estavam sob a responsabilidade da incorporadora, na melhor exegese do art.1.317 do Código Civil. Precedentes. 4. Quanto ao mais, no especifico dos autos, à época do débito questionado, o condomínio já se encontrava regularmente constituído, sendo, portanto, razoável que o recorrente assuma a titularidade dos débitos junto à CAESB, o que não afasta a sua prerrogativa de buscar a cobrança junto aos efetivos devedores/moradores que já usufruíram dos serviços disponibilizados, ante as peculiaridades do débito condominial, de natureza propter rem. 5. A lavratura de protesto, decorrente das dívidas indevidamente geradas, causa dano moral compensável, pois, a teor da súmula 227 Superior Tribunal de Justiça e do artigo 52 do Código Civil, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 6. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 421, 422, 475 e 1.332, todos do Código Civil, sustentando ser incabível a condenação ao pagamento pelas faturas de água e ilegítima a omissão da parte recorrida em proceder à regularização da titularidade das contas de consumo de água, uma vez que houve a efetiva entrega das chaves a terceiros e a constituição do condomínio, sob pena de ofensa aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Assevera ser devida a rescisão contratual e a indenização por inadimplemento parcial, bem como o reconhecimento da responsabilidade da parte recorrida pelo protesto indevido em desfavor da parte insurgente, uma vez que teria sido causado pela inércia em cumprir obrigação contratual. Na petição de ID 70363922, o advogado da parte recorrente comunica a renúncia ao mandato outorgado, consoante notificação extrajudicial juntada aos autos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência aos artigos 421, 422, 475 e 1.332, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Proceda-se à exclusão do advogado ADAIAS BRANCO MARQUES DOS SANTOS, OAB/DF 44.309, como patrono do recorrente RESIDENCIAL SAN MATHEUS. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024